Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-66.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000222-66.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOIR CARDOSO (APELANTE), WILSON ROMAO DE LIMA - CPF: 353.189.881-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO RIBEIRO - CPF: 035.614.303-17 (APELANTE), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), Aloir Cardoso (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIO ACORDI - CPF: 334.396.649-53 (VÍTIMA), VICTOR VINICIUS DIAS JORGE - CPF: 023.135.271-90 (ADVOGADO), Maria de Ana Carrer Acordi (VÍTIMA), VICTOR VINICIUS DIAS JORGE - CPF: 023.135.271-90 (ASSISTENTE), MARIA DE ANA CARRER ACORDI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES - PEDIDOS IDÊNTICOS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS – PROVAS TESTEMUNHAIS – AMPREENSÃO DA
RES
EM PODER DOS SENTENCIADOS – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIABILIDADE EM PARTE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 À ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE PARA APELANTES 1 E 2 – TERCEIRO APELANTE RECLAMOU O DIREITO DE PERMANECER SILENTE EM AMBAS AS FASES – AFASTAR MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A LESIVIDADE DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM TRIBUNAL SUPERIOR
– MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No que tange às formalidades do reconhecimento de pessoa, descritas no artigo 226, do CPP, importante registrar que há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as disposições ali insculpidas configuram recomendação legal, e não uma exigência, e sua não observância não enseja nulidade.

Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

As jurisprudências pátrias têm se pronunciado no sentido de que cabe ao magistrado sentenciante, observado o princípio do livre convencimento motivado, aplicar uma fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De acordo com entendimento jurisprudencial, é irrelevante a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000222-66.2020.8.11.007,
originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT na qual
ALOIR CARDOSO, WILSON ROMÃO DE LIMA E JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO

foram condenados por infringência ao disposto no
art. 157, §2°-A, inciso I e §2o, inc. II do Código Penal,
ao cumprimento das seguintes penas:

ALOIR CARDOSO e WILSON ROMÃO DE LIMA
: pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento da pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na fração de 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato;

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO
, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento da pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias multa, na fração de 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 77418014).

Em suas razões, tanto o apelante José Antônio quanto os apelantes ALOIR e WILSON buscam a nulidade do reconhecimento feito pela vítima Maria, com a consequente absolvição dos mesmos, com fulcro no art. 386, inc. IV, ante a insuficiência de provas para condenação.

Subsidiariamente, pleiteiam:

a)

Adequar a pena base de ambos os crimes ao mínimo legal, afastando-se exasperações desprovidas de fundamento;

b)

b) Aplicar a atenuante da confissão no patamar estabelecido pela jurisprudência (redução de 1/6 da pena);

c)

c) Afastar a majorante do uso de arma de fogo no delito de roubo.

d)

Em caso de desprovimento, requer o prequestionamento de toda a matéria ventilada, especificamente as normas e julgados supra descritos. (Id. 77418036/77418033).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo total improvimento dos recursos, mantendo-se na integralidade a sentença proferida, (Id. 77418038).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, e manutenção da sentença fustigada, consoante ementa que segue:

“
Apelação Criminal — Roubo majorado [art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva (Aloir e Wilson): Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição; subsidiariamente, retificação da dosimetria da pena – Inviabilidade – Irresignação defensiva (José) – Pleiteia reforma da sentença a fim da absolvição ou; retificação da dosimetria da pena e redução do montante de indenização fixado – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autorias delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Dosimetria irrefutável – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo desprovimento dos recursos
.
(Id. 81254460).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000222-66.2020.8.11.007, originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT na qual
ALOIR CARDOSO, WILSON ROMÃO DE LIMA E JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO

foram condenados por infringência ao disposto no art. 157, §2°-A, inciso I e §2o, inc. II do Código Penal.

Assim narra a denúncia:

“
(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 19h00min, na residência particular, situada no sitio Sonho Meu, Comunidade Sol Nascente, Rodovia MT 325, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ALOIR CARDOSO, JOSÉ ANTONIO RIBEIRO e WILSON Romão de lima, agindo com animus furandi, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram para sí coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) espingarda, marca CBC, calibre 36, 02 (dois) ventiladores; 01 (um) aparelho de televisão, marca Sony; 01 (um) receptor, marca Century; e 01 (um) aparelho celular, marca Sansung, pertencentes às vítimas Mario Acordi e Maria Ana Correr Acordi.

Dinâmica dos fatos:

De acordo com o autuado, a vítima Mario Acordi estava na área de sua residência, ocasião em que foi surpreendido pelo denunciado ALOIR CARDOSO, o qual anunciou a assalto apontando-lhe uma arma de fogo e agredindo-o.

Na sequência, o implicado ALOIR CADOSO levou a vítima Mario acordi para o interior da residência, onde a ofendida Maria de Ana Carrer Acordi foi abordada, e ambos foram levados até o banheiro.

Em seguida, o segundo denunciado JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO ingressou no local e enquanto o primeiro mantinha as vítimas sob constante ameaças e agressões, ele subtraia os objetos contidos no interior do imóvel, quais sejam: 01 (um) espingarda, marca CBC, calibre 36; 02 (dois) ventiladores; 01 (um) aparelho de televisão, marca Sony; 01 (um) receptor, marca Century; 01 (um) aparelho celular marca Samsung.

Ato contínuo, os denunciados ALOIR CARDOSO E JOSÉ ANTONIO RIBEIRO saíram do local, afirmando que se as vítimas Mario Acordi e Maria de Ana Carrer Acordi olhassem eles atirariam para matar, e entraram no veículo, onde o terceiro denunciado WILSON ROMÃO DE LIMA os aguardava para empreender fuga.

Após a saída dos denunciados, a vítima Mario Acordi pulou a janela do banheiro e se deslocou até a residência vizinha para acionar a Polícia Militar.

É dos autos que a guarnição da polícia Militar diligenciou em busca dos denunciados, sendo que na Comunidade Bela Vista, Rodovia MT 208, os Policiais Militares avistaram um veículo Fiat Strada e emitiram ordem de parada, motivo pelo qual os denunciados deixaram o veículo e tentaram fugir, todavia foram capturados.

Infere-se do caderno processual que os objetos subtraídos na residência das vítimas foram localizados no veículo Fiat Strada.

(...)”
(Id. 77415644).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, (Id.77415644), e demais provas encartadas aos autos.

O apelante nega a autoria dos fatos, e alega não existir provas para sustentar uma condenação, para análise, entendo oportuno a transcrição da sentença proferida:

“(...)

1.2 – DA AUTORIA

27. No que tange à autoria, ficou evidenciada pelas provas amealhadas durante a instrução judicial da presente ação penal que os denunciados são autores do delito em testilha. Ademais disto, incumbe registrar que a denúncia imputa aos acusados o crime de roubo majorado. Portanto, já fundamentado acima a existência de materialidade delitiva quanto ao delito de roubo, resta, neste ponto, demonstrar as provas de autoria dos denunciados.

28. Nesse sentido,
consigno inicialmente que a vítima Maria de Ana Carrier Acordi relatou que estava em sua residência sentada no cômodo interno da casa e surpreendeu-se com uma pessoa “com arma em punho” (sic) derrubando o portão de sua casa e chegou ao local onde seu esposo estava, oportunidade em que colocou a arma na cabeça de seu esposo e ordenou que as vítimas fossem para o banheiro e entregassem o celular.

29.
Após, o indivíduo revirou toda a casa e questionava sobre onde estaria escondido “o dinheiro”, todavia, a vítima afirmou que não tinha dinheiro na residência. No entanto, passaram a questionar sobre armas, momento que a vítima Maria de Ana Carrier foi até o local e entregou a arma ao indivíduo, ocasião em que um dos acusados envolvidos tirou a máscara.

30. Nesse ponto, mencione-se que durante a instrução a vítima Maria de Ana Carrier Acordi reconheceu o acusado que teria tirado a máscara no local do crime. A vítima também narrou que após o delito os acusados os deixaram presos no interior da residência e foram embora. Após, o Sr. Mario Acordi conseguiu escapar e pediu ajuda aos vizinhos.

31. Nessa toada, registre-se que nos crimes de roubo as palavras das vítimas se revestem de especial credibilidade, de sorte que essa mantém contato visual e verbal com os autores do crime. E nesse caso, as palavras da vítima Maria de Ana Carrier Acordi estão em consonância com as demais provas dos autos, bem como em consonância com seu relato inquisitorial, o que intensifica a veracidade de seu depoimento, portanto, merece total credibilidade, já que foi a vítima direta do crime perpetrado pelos acusados. Nesse sentido, colaciona-se, a seguir excerto de acórdão da lavra do Sublime Desembargador Gilberto Giraldelli para ilustrar o entendimento aqui abordado:

“Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra das vítimas, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios, como na hipótese.”5 (grifo nosso).

32. Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que ‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”6 (grifo nosso).

33.
Com efeito, conforme mencionado pela defesa em sede de alegações finais, a vítima Mario Acordi titubeou ao realizar o reconhecimento dos acusados durante sua inquirição, oportunidade em que reconheceu duas pessoas diversas, as quais se encontravam no fórum naquela tarde. Portanto, embora tenha reconhecido o acusado Wilson Romão de Lima, indicou os outros dois participantes como pessoas distintas de Aloir Cardoso e José Antônio Ribeiro. No entanto, considerando a idade da vítima aliada à má qualidade da imagem disponibilizada pelo sistema de videoconferência no qual participava os dois acusados (Aloir Cardoso e José Antônio Ribeiro), atualmente presos, tal fato não é suficiente para afastar a comprovação de autoria nos autos.

34. Além disso, a defesa ainda postulou pela declaração de nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima Mario Acordi, de modo que todas as demais provas de autoria decorrente do reconhecimento fotográfico, sem observância dos requisitos do art. 226 do CPP, não teriam o condão de comprovar a participação dos acusados no delito, já que o reconhecimento realizado em delegacia foi responsável pela instauração da presente persecução penal.

35. No entanto, é de conhecimento pelos operadores do direito que a Corte Cidadã vem reconhecendo que os requisitos do art. 226 do código de processo Penal, o qual estabelece requisitos necessários para a validade do reconhecimento de pessoas como meio de prova, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, admitindo-se o reconhecimento mesmo que por fotografia, quando corroborada com outras provas nos autos.

36. Nesse sentido também o entendimento da Suprema Corte:

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo “extorsão mediante sequestro” devidamente configurados. [...] 8. Recurso ordinário a que se nega provimento. (Recurso Ordinário em habeas corpus no 117980. Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014. Processo Eletrônico Dje-120, publicado em 23 de junho de 2014).

37. Nesse desiderato, importante ressaltar que o reconhecimento extrajudicial dos acusados não se trata da única prova constante dos autos, já que as circunstâncias do crime e da prisão dos denunciados, principalmente narradas pelos policiais militares, comprovam, com certeza, a autoria delitiva, inclusive porque a vítima Mario Acordi reconheceu os objetos encontrados em posse dos acusados como sendo os que foram subtraídos de sua residência, bem como a vítima Maria de Ana Carrier Acordi realizou reconhecimento durante sua inquirição judicial e narrou com certeza os fatos ocorridos.

38. Nesse sentido, consigne-se que os três policiais inquiridos em juízo afirmaram que na data dos fatos foram informados sobre a ocorrência do roubo em uma residência rural na Comunidade Sol Nascente e decidiram ir verificar os fatos por uma rota, a qual provavelmente seria a usada para fuga pelos acusados. Portanto, ao percorrem o caminho abordavam todos os automóveis, oportunidade em que um dos veículos, quando ordenou a parada, tentou desvencilhar da abordagem e os ocupantes tentaram fugir ao descerem do carro, sendo necessária a utilização de disparo de arma de fogo e uso de força moderada para detê-los.

39. Além disso, de acordo com os depoimentos policiais inquiridos um dos suspeitos e ocupantes do veículo, ao tentar fugir, dispensou um objeto, o qual foi posteriormente encontrado e identificado com uma arma de fogo. Ademais, no interior do veículo foi encontrada outra arma de fogo e todos os objetos que foram subtraídos da casa das vítimas, os quais foram, posteriormente, reconhecidos.

40. Outrossim, de acordo com a mídia que contém a inquirição dos policiais militares, os acusados, no momento da abordagem, confessaram a prática do roubo na propriedade rural das vítimas e a vítima Mario Acordi teria ido à Delegacia e reconhecido os acusados, e os objetos que foram encontrados no interior do veículo.

41. Não se olvida, no caso dos autos, que os acusados foram encontrados em posse da res furtiva, o que aliada a imediatidade temporal entre o fato e a apreensão, faz presumir a autoria, invertendo-se, portanto, o ônus da prova, incumbindo aos réus o dever de demonstrar a origem lícita, o que não fizeram nos autos.

No sentido de inversão do ônus probatório e presunção de autoria segue a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação. (TJ-MG – APR: 101054201168650001 MG, relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento 04/02/2014, Câmaras Criminais/3° Câmara Criminal, data de publicação 12/02/2014) (grifos nossos).

42. Ademais, saliente-se, que a palavra do policial merece a mesma credibilidade conferida à do particular, aliás, gozam de presunção de veracidade, em razão da fé pública que possuem. A presunção que se costuma fazer, no sentido de que a palavra do policial sempre tem por escopo justificar sua ação, não guarda sintonia com a realidade, competindo ao réu a prova de tese editada a respeito. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. Nesse sentido: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. BASTA A PRESENÇA DO MENOR NA O ATO DELITUOSO. 1 - A palavra da vítima adquire particular relevância quando o crime ocorre na ausência de testemunhas. Da mesma forma merecem credibilidade os testemunhos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2 - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com suporte em conjunto probatório idôneo, não há espaço para a dúvida, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório. 3 – [...]. Parecer ministerial acolhido. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 171950520188090175, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/06/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2773 de 26/06/2019 – grifos nossos)

43. Se isso não bastasse, consigne-se que o acusado Wilson Romão de Lima e José Antônio Ribeiro confessaram a prática do delito quando interrogados pela Autoridade Policial, embora tenham utilizado a faculdade de permanecer em silencio quando interrogados em juízo. No entanto, ressalte-se que a confissão inquisitorial é capaz de ser utilizada para fins condenatórios desde, como no caso em exame, há outras provas que, conjugadas com a confissão, coincidem para a tipificação e, no cenário probatório destes autos, depoimentos colhidos em sede de audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em consonância com a confissão extrajudicial dos acusados.

44. Nesse sentido a seguinte ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E PROVA DO PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo observar a teoria das nulidades que indica que não se decreta nulidade se não houver comprovação de prejuízo. Precedentes. II – A confissão extrajudicial, ainda que não confirmada na fase judicial, pode ser utilizada para fundamentar o convencimento do julgador desde que corroborada por provas colhidas em Juízo e mesmo quando retratada em Juízo. III - Na espécie, a confissão extrajudicial foi corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas e do laudo pericial, tudo a formar acervo probatório suficiente para a convicção e certeza da autoria. IV - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem apreendido. V - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo desprovido. (Acórdão 1207813, 20160310002323APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019).

45. É importante, também, frisar que este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: “A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

46. Diante do exposto, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a condenação nos termos propostos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas. 1.3 – Do emprego de arma de fogo

47. De proêmio, denota-se que a defesa postula o afastamento desta majorante, tendo em vista a não realização de perícia, de modo que não houve comprovação efetiva de sua existência ou de sua lesividade.

48. É de conhecimento deste magistrado que a utilização de simulacro de arma de fogo não configura a majorante do crime de roubo, segundo a jurisprudência deste país. No entanto, é pacífico na jurisprudência, também, que não se exige a apreensão dos referidos artefatos letais usados no crime para se atestar sua efetiva utilização, se há outros elementos de convicção no processo, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam a circunstância.

49. Aliás, tal entendimento foi uniformizado através do enunciado n. 1, deste Sodalício, conforme julgado a seguir: “[...] De acordo com o enunciado n. 1 do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Tribunal, é prescindível a apreensão e respectiva perícia da arma de fogo para fins de configuração da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP.[...].”7

50. No caso dos autos, a palavra da vítima, mediante sua inquirição demonstra que o crime de roubo foi realizado mediante o emprego de arma de fogo. Assim sendo, o modo de realização da conduta criminosa com emprego de arma de fogo, por si só, já configura a grave ameaça contra a pessoa.

51. Além disso, o aumento da pena se a violência ou grave ameaça é exercida mediante emprego de arma de fogo se justifica pelo maior risco à integridade física e à vida do ofendido e de outras pessoas e facilitação na execução do crime, uma vez que o emprego de arma acarreta maior temor à vítima, reduzindo ou eliminando sua possibilidade de defesa.

52. Diante disso, RECONHEÇO a majorante referente se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do §2o-A, do 157 do CP. 1.4 – Do concurso de pessoas

53. Assim sendo, denota-se da denúncia a narrativa de que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes. Durante a instrução processual restou devidamente demonstrado que a empreitada criminosa foi realizada pelos 3 (três) denunciados, conforma narra a denúncia, com evidente divisão de tarefas para a execução da empreitada criminosa.

54. Cabe aqui registrar, também, que a razão do tratamento legal mais rigoroso é fundada no maior risco que a pluralidade de pessoas proporciona à integridade física e ao patrimônio alheio, e ainda a facilitação da prática do delito.

55. Além disso, importante salientar que houve evidente liame subjetivo entre os acusados, já que de acordo com o depoimento do

56. Diante disso, RECONHEÇO a majorante prevista no inciso II, do §2o do art. 157, do Código Penal.

II - D I S P O S I T I V O

57. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu ALOIR CARDOSO, brasileiro, convivente, nascido em 01/02/1972, filho de Olga Antunes Cardoso, o acusado JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO, brasileiro, convivente, nascido em 31/01/1982, portador do RG n. 345041620070 SSP/MA, filho de Maria Aldenora Ribeiro e o acusado WILSON ROMÃO DE LIMA, brasileiro, convivente, natural de Cascavel/PR, nascido em 05/11/1961, filho de Pedro Romão de Lima e Adelma Lisboa, como incursos nas penas do artigo 157, § 2°-A incisos I e §2°, inciso II, todos do Código Penal e cuja pena passo a individualizar e fixar. (...)” (Id. 77418015).

Inicialmente, importa consignar que, todos os apelantes, em suas razões, pugnam pela absolvição, alegando nulidade do reconhecimento feito pelas vítimas Maria e Mário, e insuficiência probatória, razão pela qual, tratarei conjuntamente a análise das provas e do reconhecimento que pretendem ser anulado.

No que tange às formalidades do reconhecimento de pessoa, descritas no artigo 226, do CPP, importante registrar que há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as disposições ali insculpidas configuram recomendação legal, e não uma exigência, e sua não observância não enseja nulidade. Senão vejamos:

“...

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”

As defesas alegam que a vítima Mario Acordi titubeou ao realizar o reconhecimento dos acusados durante sua inquirição, oportunidade em que reconheceu duas pessoas distintas de Aloir Cardoso e José Antônio Ribeiro, as quais se encontravam no fórum. Contudo, compartilho do entendimento do Magistrado singular de que, trata-se de uma vítima com 71 anos de idade, que inclusive afirmou que as imagens apresentadas pela tela de videoconferência estavam embaçadas.

Como bem consignou o Magistrado, tal fato não é suficiente para afastar a comprovação de autoria do crime praticado pelos apelantes, considerando que foram reconhecidos pela vítima Maria de Ana Carrier Acordi em ambas as fases do processo (Id. 77418004), confirmado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito dos acusados (Id.77418002/03), além do fato de que os apelantes, no momento da abordagem, ainda estavam em posse da
res furtiva
e das armas utilizadas na execução do delito (Termo de exibição e apreensão - Id. 77415644-fl.29)
,
sem que tenham demonstrado sua origem lícita, mas ao contrário, confessaram a autoria durante o inquérito, embora tenham retratado em juízo.

Conforme já mencionado em inúmeros votos proferidos nesta Corte de Justiça e pela Corte Superior, nos delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualifica-la, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo aos recorrentes, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo.
2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Logo, entendo que as provas colacionadas são, por demais suficientes para comprovar a autoria do crime por parte dos acusados, sendo impossível acolher o pedido de absolvição pela simples afirmação de que não praticaram a conduta criminosa, devendo ser mantida a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

Passo a análise das dosimetrias aplicadas na sentença.

“...2.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA I – Do acusado WILSON ROMÃO DE LIMA

58. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos
antecedentes,
denota-se que nada há em desfavor do acusado. No que tange à sua
conduta social
, nada consta dos autos. Quanto à sua
personalidade
nada restou comprovado no feito. As
consequências
do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, no entanto, no caso dos autos a vítima Maria de Ana Carrier Acordi demonstrou-se muito traumatizada pela conduta perpetrada pelo agente. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie, notadamente no que concerne ao crime de roubo, já que foi executado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, duas majorantes do delito, sendo a segunda (concurso de pessoas) será utilizada para fins de fixação de pena base e a primeira (arma de fogo) na terceira fase da dosimetria da pena.
Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

59. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) diasmulta.

60. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, mas há a presença da atenuante da confissão, pelo o que reduzo a pena em 3 (três) meses, tornando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

61. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II, § 2o, e inciso I, do parágrafo 2.o - A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas). No entanto, uma delas foi utilizada para fins de fixação da pena-base, portanto, ELEVO a pena em 2/3, já que as circunstâncias do delito se mostram graves, devendo ser tratado com maior recrudescimento e seriedade, aplicando o aumento previsto para a majorante do art. 157, §2o-A do CP, já que a inovação legislativa não deu discricionariedade ao magistrado, tornando-a pena em 7 (sete) anos e 11 (meses) de reclusão e 25 (vinte e cinto) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

I.I - Do Regime de Cumprimento de Pena

62. Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal e ante a quantidade de pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena semiaberto e, por consequência, concedo o direito de recorrer em liberdade, já que presentes os requisitos, ainda neste momento processual, da prisão preventiva. I.II – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

63. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal vigente, bem como a pena aplicada. Além disso, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, pelos mesmos motivos.” (sic).

Da análise, observa-se que o juiz “a quo” considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais culpabilidade, consequências, circunstâncias e motivos do crime, elevando a pena base me 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa. Contudo, as circunstâncias que apresentam fundamentação apta à negativação são as circunstâncias e consequências do crime, visto que à potencial consciência da ilicitude e a busca de lucro fácil, são insto do tipo penal violado, não servindo para exasperação da pena base.

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE.MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

-
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam joias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de a Magistrada fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de quatro agentes, com pelo menos dois deles portando armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, por cerca de 20 minutos e mediante ameaças de morte infligidas às vítimas, dentre elas uma idosa que contava com 93 anos à época dos fatos (e-STJ, fl. 22). Desse modo, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra as vítimas, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 1/2.

Precedentes.

- Nova dosimetria da pena realizada. Na primeira fase, considerando-se o desvalor de apenas uma circunstância judicial desfavorável - circunstâncias do delito -, exaspero as penas em 1/6, ficando as sanções estabelecidas em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e incidente a agravante prevista no art. 61,1, "h", do CP, exaspero as sanções em 1/6, ficando as penas mantidas em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, e presente a causa de aumento pelo roubo majorado, mantenho a fração de aumento de 1/2, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 18 dias-multa.

- Mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, "a" e § 3o, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)”

Diante disso, as circunstâncias culpabilidade e motivos do crime deverão ser afastadas da dosimetria, ficando a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

No que tange a fração utilizada, importante esclarecer que, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm se pronunciado no sentido de que cabe ao magistrado sentenciante, observado o princípio do livre convencimento motivado, aplicar uma fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Trago jurisprudência do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

4. A exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 em razão da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, já que, apesar da existência de 5 condenações transitadas em julgado, uma delas foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, não denota a existência de desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico.

5. Writ não conhecido.

(HC 602.296/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)”

No presente caso, o juiz sentenciante reduziu a pena na segunda fase em patamar superior a 1/6, ou seja 03 (três) meses, em razão da atenuante da confissão espontânea, sem apresentar qualquer fundamentação. Assim, entendo que merece reparo nessa fase. Considerando o impedimento explicitado no sumulado 231, do STJ, reduzo a pena na segunda fase ao seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante, razão não lhe assiste, visto que, conforme entendimento jurisprudencial farto, é irrelevante a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. A Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, I, do Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito
. Ressalva de entendimento da Relatora.

2. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 425.098/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)”

Assim, mantenho a majorante e a fração aplicada, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Pelos mesmos fundamentos, mantenho o regime fixado e os demais termos da sentença, relacionados à dosimetria aplicada ao réu.

No que tange ao apelante José Antônio Ribeiro, transcrevo a dosimetria,
in litteris
:

“II – Do acusado JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO

64. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, denota-se que nada há em desfavor do acusado. No que tange à sua conduta social, nada consta dos autos. Quanto à sua personalidade nada restou comprovado no feito. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, no entanto, no caso dos autos a vítima Maria de Ana Carrier Acordi demonstrou-se muito traumatizada pela conduta perpetrada pelo agente. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie9 , notadamente no que concerne ao crime de roubo, já que foi executado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, duas majorantes do delito, sendo a segunda (concurso de pessoas) será utilizada para fins de fixação de pena base e a primeira (arma de fogo) na terceira fase da dosimetria da pena. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

65. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) diasmulta.

66. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, nem atenuantes pelo o que mantenho a pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

67. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II, § 2o, e inciso I, do parágrafo 2.o - A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas). No entanto, uma delas foi utilizada para fins de fixação da pena-base, portanto, ELEVO a pena em 2/3, já que as circunstâncias do delito se mostram graves, devendo ser tratado com maior recrudescimento e seriedade, aplicando o aumento previsto para a majorante do art. 157, §2o-A do CP, já que a inovação legislativa não deu discricionariedade ao magistrado, tornando-a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

II.I - Do Regime de Cumprimento de Pena

68. Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, embora a quantidade de pena superior a 8 (oito) anos, o acusado encontra-se preso desde o dia 11/01/2020, ou seja, 10 (dez) meses e 08 (dias), de modo que resta 07 (sete) anos, 01 (mês) e 22 (vinte e dias) dias de pena. Portanto, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena SEMIABERTO e, por consequência, CONCEDO o direito de recorrer em liberdade, já que presentes os requisitos, ainda neste momento processual, da prisão preventiva.

II.II – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

69. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal vigente, bem como a pena aplicada. Além disso, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, pelos mesmos motivos.

Pelos mesmos fundamentos lançados anteriormente, as circunstâncias judiciais “culpabilidade e motivos do crime” deverão ser afastadas da dosimetria, ficando a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, observa-se que o Magistrado, embora tenha reconhecido na sentença proferida a atenuante da confissão espontânea utilizando-a como uma das provas para a condenação, ao realizar a dosimetria, deixou de aplica-la para redução da pena. Logo, necessária a retificação nesse ponto.

Considerando o impedimento explicitado no sumulado 231, do STJ, reduzo a pena na segunda fase, em razão da confissão espontânea, ao seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante, razão não lhe assiste, visto que, conforme entendimento jurisprudencial já transcrito
alhures
, é irrelevante a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante.

Assim, mantenho a majorante e a fração aplicada, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Pelos mesmos fundamentos, mantenho o regime semiaberto fixado e os demais termos da sentença, relacionados à dosimetria aplicada ao réu.

Passo a análise da dosimetria aplicada ao apelante Aloir Cardoso:

“
III – Do acusado ALOIR CARDOSO

70. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, denota-se que nada há em desfavor do acusado. No que tange à sua conduta social, nada consta dos autos. Quanto à sua personalidade nada restou comprovado no feito. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, no entanto, no caso dos autos a vítima Maria de Ana Carrier Acordi demonstrou-se muito traumatizada pela conduta perpetrada pelo agente. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie10, notadamente no que concerne ao crime de roubo, já que foi executado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, duas majorantes do delito, sendo a segunda (concurso de pessoas) será utilizada para fins de fixação de pena base e a primeira (arma de fogo) na terceira fase da dosimetria da pena. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

71. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) diasmulta.

72. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, mas há a presença da atenuante da confissão, pelo o que reduzo a pena em 3 (três) meses, tornando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

73. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, mas há a presença da atenuante da confissão, pelo o que reduzo a pena em 3 (três) meses, tornando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

74. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II, § 2o, e inciso I, do parágrafo 2.o - A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas). No entanto, uma delas foi utilizada para fins de fixação da pena-base, portanto, ELEVO a pena em 2/3, já que as circunstâncias do delito se mostram graves, devendo ser tratado com maior recrudescimento e seriedade, aplicando o aumento previsto para a majorante do art. 157, §2o-A do CP, já que a inovação legislativa não deu discricionariedade ao magistrado, tornando-a pena em 7 (sete) anos e 11 (meses) de reclusão e 25 (vinte e cinto) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

III.I - Do Regime de Cumprimento de Pena

75. Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal e ante a quantidade de pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena semiaberto e, por consequência, concedo o direito de recorrer em liberdade, já que presentes os requisitos, ainda neste momento processual, da prisão preventiva. I.II – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena 76. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal vigente, bem como a pena aplicada. Além disso, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, pelos mesmos motivos.” (sic).

Nota-se que, do mesmo modo, em relação ao apelante Aloir, o juiz “a quo” considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais culpabilidade, consequências, circunstâncias e motivos do crime, elevando a pena base me 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa. Desse modo, p
elos mesmos fundamentos lançados nas dosimetrias anteriores, as circunstâncias judiciais “culpabilidade e motivos do crime” deverão ser afastadas da dosimetria, ficando a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Quanto a atenuante da confissão espontânea, referente ao apelante Aloir, embora tenha sido aplicada na dosimetria, entendo que o Magistrado, no mínimo, equivocou-se, uma vez que não houve confissão por parte do acusado durante o interrogatório (Id. 77415644-fls. 61 a 63), tampouco em juízo, uma vez que reclamou o direito de permanecer calado, (Id. 77418007). Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho o
quantum
aplicado pelo juiz sentenciante (3 meses), fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, em razão da majorante uso de arma de fogo, elevou a pena em 2/3, o que mantenho pelos mesmos fundamentos, e, considerando que a ausência de perícia na arma não afasta a majorante, pelo que, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Mantenho, nos moldes da sentença, o valor unitário mínimo do dia multa, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
provejo
parcialmente os recursos interpostos por
ALOIR CARDOSO, WILSON ROMÃO DE LIMA e JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO
,
apenas para afastar as circunstancias judiciais culpabilidade e motivos do crime, ante a ausência de fundamentação idônea, a todos os apelantes, e alterar a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, somente referente aos apelantes Romão de Lima e José Antônio Ribeiro

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022